Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-15.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DO TÍTULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. Súmula 72 do STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. É válido o protesto do contrato celebrado pelas partes para fins de comprovação da mora.
3. Apelação conhecida e provida.